Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-72.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003071-72.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA - CNPJ: 05.896.833/0001-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAKANG FIAGRIL ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 24.686.126/0001-20 (APELADO), NAYARA CHERIAS MOREIRA - CPF: 373.556.638-36 (ADVOGADO), VINICIUS VICENTIN CACCAVALI - CPF: 369.006.518-60 (ADVOGADO), DIOGO OLM ARANTES FERREIRA - CPF: 431.764.828-84 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA - CNPJ: 05.896.833/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA. ITCMD. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONSOLIDAÇÃO DE DIREITO REAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado contra exigência de recolhimento de ITCMD na extinção de usufruto, instituído sobre imóvel com pagamento anterior do imposto no ato da doação com reserva de usufruto.

2.

Sentença concedeu a segurança para afastar a nova exigência tributária e permitir a averbação da consolidação da propriedade no nu-proprietário, com subsequente alienação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do usufruto por renúncia configura fato gerador do ITCMD; (ii) saber se a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões do apelo atacam, de forma suficiente e específica, os fundamentos adotados na sentença.
5. O ITCMD incide apenas sobre transmissão causa mortis ou doação, nos termos da CRFB, art. 155, I, e do CTN, art. 35, não abrangendo hipóteses de consolidação de propriedade.

6. A extinção do usufruto por renúncia não representa transmissão de titularidade, mas mera extinção de direito real, que não gera acréscimo patrimonial.
7. Dispositivo estadual que cria hipótese de incidência em desconformidade com a norma constitucional deve ser afastado por violação à repartição de competências.
8. Jurisprudência desta Corte reconhece a inexistência de fato gerador do ITCMD na hipótese de extinção de usufruto.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
: “
1. A extinção do usufruto por renúncia não constitui fato gerador do ITCMD, por não haver transferência de titularidade, mas mera consolidação do domínio pelo nu-proprietário.
2. A norma estadual que prevê incidência do ITCMD na extinção do usufruto extrapola os limites da competência tributária fixados no art. 155, I, da CRFB.
3. A apelação que enfrenta de forma suficiente os fundamentos da sentença não incorre em vício de dialeticidade.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 155, I; CTN, arts. 35 e 110.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; TJMT, ApCiv 1008907-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz L. Lindote, j. 30.07.2024; TJMT, ApCiv 1005977-23.2021.8.11.0006, Rel. Desa. Helena M. B. Ramos, j. 30.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Dakang Fiagril Administração de Bens S.A. e Fiagril Ltda., concedeu a segurança, determinando que as autoridades coatoras se abstivessem de exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD –, na hipótese de extinção do usufruto instituído sobre o imóvel de matrícula n. 1.071, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, em razão de renúncia da usufrutuária, e na subsequente transferência do bem a terceiro (id. 303710853, págs. 01/06).

O Apelante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto a extinção do usufruto, salvo quando decorrente do falecimento do usufrutuário instituidor, configura fato gerador do ITCD, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “b”, da Lei Estadual n. 7.850/2002.

Argumenta que a legislação estadual prevê a incidência do tributo tanto na instituição quanto na extinção do usufruto, salvo hipótese de isenção expressamente prevista em lei, sendo o caso dos autos enquadrado na incidência e não na isenção.

Defende que o recolhimento do imposto pode ocorrer em dois momentos: (i) na doação com reserva de usufruto, com aplicação de redução de 70% da base de cálculo; e (ii) na extinção do usufruto e consolidação da propriedade plena ao nu-proprietário, com recolhimento complementar de 30% sobre o valor do bem ou direito transmitido, conforme o art. 10, inciso I, da Lei n. 7.850/2002, e art. 28, inciso II, alínea “b”, §3o, incisos I e II, do Decreto n. 2.125/2003 (RITCD).

Assevera que permitir o recolhimento apenas no momento da instituição do usufruto, com redução de base de cálculo, implicaria enriquecimento sem causa do nu-proprietário e prejuízo ao erário, violando os princípios da legalidade e da indisponibilidade do crédito tributário, previstos no art. 150, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e art. 141, do Código Tributário Nacional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença e denegar a segurança concedida.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 303710861, págs. 01/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinando pelo desprovimento do Apelo (id. 320067358, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelas Apeladas.

Denota-se dos autos que as pessoas jurídicas Dakang Fiagril Administração de Bens S.A. e Fiagril Ltda. impetraram Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Oficial do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga e pelo Superintendente da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência de pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD –, em razão da extinção de usufruto sobre o imóvel de matrícula n. 1.071 do CRI de Paranatinga.

As Impetrantes relataram que, em 2016, foi instituído usufruto sobre o referido imóvel, recolhendo-se o ITCD no valor de R$ 430.569,17 (quatrocentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), e que, em 2023, a usufrutuária, Fiagril Ltda., renunciou ao usufruto, lavrando escritura pública com o intuito de viabilizar a venda do imóvel à empresa Agrícola Alvorada S.A. Contudo, a Oficiala Registradora recusou-se a proceder à averbação da extinção do usufruto e à subsequente transferência do imóvel, exigindo o recolhimento do imposto também nessa fase.

Sustentaram que a exigência é inconstitucional e ilegal, pois a extinção do usufruto não se enquadra nas hipóteses de incidência do ITCD previstas na CRFB, que se restringem à doação e à transmissão
causa mortis
, configurando apenas a consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário.

Alegaram violação ao artigo 110, do Código Tributário Nacional, que veda à lei tributária alterar conceitos de direito privado utilizados para definir competência tributária, e ao artigo 155, inciso I, da CRFB.

Argumentaram, ainda, que o artigo 10, inciso I, da Lei Estadual n. 7.850/2002, ao prever a incidência do ITCD na extinção do usufruto, extrapolou os limites da competência constitucional dos Estados, razão pela qual o dispositivo deveria ser afastado.

Apontaram precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a inexistência de fato gerador do imposto nessas hipóteses.

Requereram, liminarmente, que fosse determinado às autoridades coatoras a abstenção de exigir o recolhimento do ITCD e a imediata averbação da extinção do usufruto na matrícula do imóvel, com a consequente transferência para terceiro adquirente. No mérito, postularam a concessão definitiva da segurança, para reconhecer o direito líquido e certo de registrar a extinção do usufruto sem recolhimento do tributo e proceder à venda do bem.

O Julgador singular concedeu a liminar pleiteada (id. 303709888, págs. 01/07) e, no mérito, concedeu a segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, confirmando a liminar, para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ITCD na extinção do usufruto dos impetrantes, referente ao imóvel de matrícula no 1.071, do CRI de Paranatinga, e subsequente transferência do imóvel para terceiro.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelas Recorridas.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

As empresas Apeladas defendem o não conhecimento do Apelo, argumentando que o Recorrente não impugnou especificadamente os termos da sentença recorrida, utilizando-se de tese genérica, violando, portanto, o princípio da dialeticidade.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Recorrente defende a legalidade da exigência do pagamento do ITCMD, no caso de extinção do usufruto, por renúncia do usufrutuário.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A controvérsia restringe-se a verificar se a exigência de pagamento do ITCMD, quando da extinção do usufruto, por renúncia do usufrutuário, é, não, legal.

Sabe-se que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD – é de competência dos Estados, conforme artigo 155, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

O dispositivo transcrito não deixa dúvidas de que o ITCMD incide exclusivamente sobre a transmissão de bens e direitos, seja por sucessão causa mortis, seja por doação.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei n. 7.850/2002, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), no seu artigo 4o, dispõe sobre o fato gerador do referido imposto. Veja-se:

“Art. 4o - Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.”

Nota-se que, nos termos da norma estadual, a cobrança do ITCMD pressupõe a transferência de titularidade.

Ocorre que a legislação estadual, no artigo 10, inciso I, estabeleceu a incidência daquele imposto no caso de extinção do usufruto. Veja-se:

“Art. 10 - Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior,
a base de cálculo é
:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e
na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

II - na instituição de fideicomisso, o valor do bem ou direito;

III - na herança ou legado, o valor aceito pela Fazenda Pública ou fixado judicial ou administrativamente.” (Negritei).

Em que pese à Lei Estadual prever a incidência do ITCMD na extinção do usufruto, entendo que tal previsão excede os limites constitucionais.

Dessa forma, é certo que, no caso de extinção do usufruto, não incide ITCMD, porque não há transferência de titularidade, mas apenas a cessação de um direito real, consolidando a propriedade plena no nu-proprietário.

No caso vertente, não houve nova transmissão de propriedade, mas tão somente a consolidação de um direito já existente nas mãos da donatária. Logo, a sua extinção, por si só, não configura fato gerador do imposto.

Frise-se que a forma como o usufruto foi instituído não altera essa conclusão, pois, repito, a norma estadual não pode inovar ou criar fato gerador não previsto na CRFB e no Código Tributário Nacional.

Frise-se que esta matéria está pacificada nesta Corte de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO NU-PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção do usufruto por renúncia não configura ato de transmissão de propriedade ou de direito real, mas sim a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, que já era o proprietário do bem.

2. Nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITCMD é a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis ou direitos reais em razão do falecimento do titular ou de doação gratuita, o que não ocorre na hipótese de extinção do usufruto por renúncia, sendo, portanto, indevida a cobrança do imposto.

3. Recurso desprovido. (N.U 1008907-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).” (Negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO EVIDÊNCIA - ITCMD SOBRE EXTINÇÃO OU CANCELAMENTO DE USUFRUTO - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar na ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) no caso de extinção ou cancelamento de usufruto, posto que o aludido tributo incide sobre a transmissão da propriedade, ao passo que a questão sob exame implica, apenas, a consolidação dos completos direitos sobre o bem àquele que já era o seu proprietário
.

(N.U 1005977-23.2021.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/09/2023, publicado no DJE 30/09/2023).” (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança, para
determinar que as autoridades coatoras se abstivessem de exigir o recolhimento de ITCD na extinção do usufruto das Impetrantes, referente ao imóvel de matrícula n. 1.071, do CRI de Paranatinga, e subsequente transferência do imóvel para terceiro.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tenho que a sentença deve ser ratificada.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelas Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária, nos termos salientado no Apelo do ente público estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025